Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701007-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, e manteve o bloqueio de parte dos valores encontrados na conta salário/poupança de titularidade desta. A agravante afirma que está acometida de neoplasia e necessita realizar a compra de diversos medicamentos. Alega que a sua única fonte de renda é o seu benefício de aposentadoria, o qual foi bloqueado pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que a conta na qual houve o bloqueio é uma conta salário, na qual a agravante recebe o seu benefício de aposentadoria. Assegura que a mesma conta é, de igual forma, uma conta poupança. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil para amparar a tese por ela defendida. Argumenta que o desbloqueio de sua conta salário e poupança deve ser deferido de forma célere, na medida em que necessita dos valores. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32245222). Brevemente relatado, decido. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Conforme registrado no despacho de id 3202650, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante por meio da decisão de id 92855315 dos autos originários, proferida em 26.5.2021, contra a qual não houve a interposição de recurso, como prescreve o art. 101 do Código de Processo Civil. A matéria, portanto, está preclusa. Acrescente-se, ainda, que embora a agravante afirme que está em tratamento de uma neoplasia, e que não possui recursos financeiros para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência, não houve a comprovação de quaisquer despesas por ela suportadas. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal). A agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os pressupostos estão presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e para importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. A análise dos autos revela que a constrição judicial no valor de R$ 6.330,38 (seis mil, trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos – id 103363988) foi realizada em conta poupança de titularidade da agravante. Na mesma conta, a agravante também recebe verba de aposentadoria. A dívida em questão não tem origem alimentar, eis que o valor devido nos autos do processo originário decorre do não pagamento de encargos condominiais. O montante bloqueado não supera a quantia de quarenta (40) salários mínimos, e não há indícios de que a aposentadoria da executada ultrapasse o limite de cinquenta (50) salários mínimos, razão pela qual a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Sobre o tema, seguem julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1387230, 07171496420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 16/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE SOBRA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DE VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. O salário do devedor é absolutamente impenhorável, assim com as importâncias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontram depositadas, não sendo o caso de nenhuma das exceções legalmente previstas para penhora de salário (CPC/15 833 IV X § 2o). 2. As sobras financeiras do salário do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1386256, 07175194320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consideradas as peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator